Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-55.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de instituição financeira, com alegação de descontos indevidos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de instituição financeira, com alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimo consignado que esta não contratou. A autora pleiteou a nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; (ii) analisar a necessidade de realização de perícia para apurar a autenticidade da assinatura nos documentos contratuais apresentados pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento de cerceamento de defesa é cabível quando o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial essencial ao esclarecimento dos fatos, impede o exercício do direito de defesa da parte. 4. No caso de impugnação da assinatura em contrato de empréstimo consignado, cabe à parte que apresentou o documento provar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica, conforme o art. 429, II, do CPC. 5. A ausência de perícia em situação onde há contestação quanto à validade da assinatura viola o devido processo legal e justifica a anulação da sentença para reabertura da fase de instrução e produção de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da fase de instrução, com determinação de realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: A) O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, quando impugnada a assinatura em contrato, caracteriza cerceamento de defesa. B) Em casos de impugnação de assinatura em contratos de empréstimo, cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade por meio de perícia.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 429, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1025431-02.2022.8.26.0114, Rel. Des. Tania Ahualli, 12a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1000722-45.2021.8.26.0369, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024.